Tribunal: STF
Processo: ARE 1379537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Regime especial de tributação. DL nº 406/68. Lei Municipal nº 13.701/03. Sociedade empresária. Enquadramento. Ação rescisória. Requisitos. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF.



    1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, impedindo a Súmula nº 279 da Corte o reexame de provas.



    2. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional.



    3 Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.